Tribunal: TCU
Processo: 017.187/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8750/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Saúde, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do Sistema e-Pessoal, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018 e de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, consta que as concessões de aposentadoria referentes aos atos de Iolanda Mendonca Torres e Nanci da Rocha Lima já foram encerradas; Considerando que, nos atos de Iria Pessoa da Silva, Marli Francisca dos Santos, Moyses Raimundo dos Santos, Nanci Regina Mendes de Freitas, Jose Barbosa de Souza, Eliane da Silva Aguiar, Severino Pedro dos Santos e Elvira Neuza da Silva, consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi com óbito dos servidores; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) de Iolanda Mendonca Torres e Nanci da Rocha Lima, cabe a aplicação do art. 260, §5o do Regimento Interno do TCU; b) Considerar prejudicado os atos de Iria Pessoa da Silva, Marli Francisca dos Santos, Moyses Raimundo dos Santos, Nanci Regina Mendes de Freitas, Jose Barbosa de Souza, Eliane da Silva Aguiar, Severino Pedro dos Santos e Elvira Neuza da Silva, em virtude do falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; e c) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 017.187/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane da Silva Aguiar (XXX.093.667-XX); Elvira Neuza da Silva (XXX.506.217-XX); Iolanda Mendonca Torres (XXX.546.947-XX); Iria Pessoa da Silva (XXX.934.107-XX); Jose Barbosa de Souza (XXX.850.277-XX); Marli Francisca dos Santos (XXX.343.227-XX); Moyses Raimundo dos Santos (XXX.993.727-XX); Nanci Regina Mendes de Freitas (XXX.508.727-XX); Nanci da Rocha Lima (XXX.900.367-XX); Severino Pedro dos Santos (XXX.596.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.